Tribunal: TJES
Processo: 5014960-87.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014960-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL GAMA GONCALVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGA (PEDIDO DE EXTENSÃO DE REDE). DEMORA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL (R$6.000,00). QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5014960-87.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: MANOEL GAMA GONCALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9802987).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que não houve falha na prestação dos serviços;
b)
que não há que se falar em indenização por danos morais;
c)
que subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação pelos danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviço por parte da recorrente, bem como a existência de danos aptos a ensejar a condenação em danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela procedência parcial do pleito inicial.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Senão vejamos parte do julgado:

[...]

Observa-se que a instalação é aprovada, e a extensão de rede é ação da requerida, não sendo o consumidor responsável pela realização da referida obra.

Nesse passo, a
única exigência de adequação do padrão, foi devidamente atendida, em Maio de 2023, estando o autor desde então aguardando as obras de extensão de rede e aprovação dos órgãos com a devida instalação, em que a própria requerida, informa que somente solicitou a aprovação em maio de 2024, ou seja, um ano após a adequação do padrão.

[...]

A falha na prestação do serviço da Ré se configurou no momento em que houve uma grande demora na instalação e considerando-se que se trata de um serviço público essencial, que não pode sofrer descontinuidade
, deve a Requerida indenizar o Autor pelos prejuízos decorrentes da indevida ausência da prestação dos serviços.

[...]

Afora o desgaste psicológico e a angústia experimentados em razão dos transtornos pelo qual passa o usuário, ao buscar por mais de 01 ano sua instalação sem qualquer sucesso, pela via administrativa e judiciária, sendo, o seu aborrecimento, tanto maior quanto às dificuldades encontradas para solução do problema.

No caso em exame, estão indubitavelmente configurados os danos morais decorrentes da demora para restabelecer a energia no imóvel locado pela parte Autora.

[...]

Em análise aos autos, especificamente em contestação de ID 9802940, verifico que o recorrido, em 08/08/2022, solicitou alteração de carga em seu imóvel (protocolo nº 4001398393), tendo no entanto, sido verificada durante inspeção em campo no dia 11/10/2022, a necessidade de realização de ajustes.

Posteriormente, em 29/05/2023, após os ajustes solicitados terem sido realizados pelo recorrido, foi realizado novo pedido de alteração de carga (protocolo nº 4001448744), o qual foi encerrado com a aprovação do pedido.

Entretanto, durante nova inspeção de campo realizada somente em 25/01/2024, ou seja, quase 8 (oito) meses após o pedido realizado em 29/05/2023, houve a verificação de necessidade de realização de extensão de rede.

Aduz o recorrente que no dia 06/02/2024 a parte recorrida realizou pedido de extensão de rede, o qual foi arquivado no mesmo dia pelo próprio recorrido, entretanto não apresentou comprovante do arquivamento.

A parte recorrente alega que solicitou ao recorrido a elaboração de laudo, o que torna contraditório tal pedido, visto que conforme alegado em contestação (ID 9802940), o recorrido já havia solicitado o arquivamento do pedido de extensão.

Por fim, o recorrido procedeu com um novo pedido de extensão de rede em 22/05/2024.

Conforme o exposto, ainda que a parte recorrida tenha solicitado o arquivamento do pedido, a recorrente não procedeu em tempo hábil com o atendimento do segundo pedido de alteração de carga realizado em 29/05/2023, visto ter atendido a solicitação somente em 25/01/2024, ou seja em tempo superior a 60 (sessenta) dias, prazo este estabelecido pelo art. 88, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL, sendo indiscutível que o recorrido aguardou a solicitação por quase 8 (oito) meses.

Desse modo, é inafastável o reconhecimento da falha na prestação de serviço pela concessionária recorrente, notadamente em razão de sua essencialidade, devendo ser responsabilidade pelos prejuízos ocasionados ao consumidor, em observância ao disposto no art. 6º, X, do CDC.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que houve falha por parte do recorrente na prestação do serviço solicitado, ou seja, o recorrido iniciou o pedido de alteração de carga em agosto 2022 e somente obteve atendida sua solicitação de forma definitiva em 2024, é devida a indenização pelo dano sofrido, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)